Tribunal: TCU
Processo: 007.522/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de pensão militar da unidade emitido pelo Comando do Exército e enviado ao TCU para análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de concessão de pensão militar à interessada acima indicada. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, no art. 1o, inciso V, e art. 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 260 e 262 do Regimento Interno e na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de pensão militar em favor de Jaisse de Araújo Teixeira; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária do ato ora considerado ilegal até a data de ciência desta deliberação pelo órgão de origem; 9.3. determinar ao Comando do Exército que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação: 9.3.1.1. suste pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os apelos não sejam providos; 9.3.2. no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência desta deliberação: 9.3.2.1. encaminhe a este Tribunal comprovante da ciência da interessada; 9.3.2.2. emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, e o submeta, por intermédio do sistema e-Pessoal, a nova apreciação por este Tribunal.